Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700960-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO NEY DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de análise de possível divergência entre o Acórdão exarado pela Primeira Turma Cível deste TJDFT (Ac. 1415313, ID 34623272) e a tese fixada no âmbito do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, (ID 55583304), nos moldes do disposto ao artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Com relação ao histórico processual, trago, inicialmente, o relatório do Voto Condutor do mencionado Acórdão no 1415313, ora sujeito à revisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO NEY DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0706622- 96.2021.8.07.0018, ajuizado desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110279029 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o valor da condenação imposta no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, deve ser relativizada a coisa julgada, de modo a aplicar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348 ao caso sub examine, para o fim de reconhecer a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Destaca que, de acordo com o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência de correção monetária envolve questão de ordem pública, ostentando natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. O agravante aduz que, em virtude da inocorrência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não é possível a fixação de parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, 102, § 2o, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja rejeitada a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para reformular os cálculos do montante devido, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 32005227 e 32005228. Em contrarrazões (ID 33475687), o agravado sustenta que a pretensão deduzida pela agravante encontra óbice na coisa julgada, a impedir a discussão do índice de correção a ser aplicado na liquidação de sentença. Pugna, assim, pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório (Grifou-se) (ID 34623272) A Ementa do referido Acórdão esclarece o julgamento colegiado em análise, bem como seu fundamento, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415313, 07009607420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) A decisão apontada pelo Ilustre Presidente deste Tribunal como paradigma de adequação ou retratação, qual seja, a tese formada no julgamento do tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, assim prevê: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (Grifou-se) Nesse contexto, em atendimento ao determinado ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravantes e agravada para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Em tempo, retifique-se a classe processual para "Agravo de Instrumento". Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator